Tribunal: TJBA
Processo: 8052704-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052704-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GOMES OLIVEIRA COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO

AGRAVADO: FERTILIZANTES HERINGER S.A.

Advogado(s)
:
DANILO MENEZES BARRETO, ALEX ROSA ORNELAS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Rejeição de exceção de pré-executividade. Confissão de dívida sem testemunhas. Notas fiscais eletrônicas com comprovantes de entrega. Existência de título executivo extrajudicial válido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.º 0375897-26.2012.8.05.0001, em trâmite na 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis/BA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. Sustentou-se, na origem, a ausência de título executivo válido, em razão da inobservância das formalidades legais no instrumento de confissão de dívida e da insuficiência probatória das DANFEs desacompanhadas de aceite formal.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o instrumento de confissão de dívida desacompanhado de assinatura de duas testemunhas inviabiliza, por si só, a execução fundada em título extrajudicial; e (ii) definir se as notas fiscais eletrônicas, acompanhadas de comprovantes de entrega devidamente assinados, são documentos hábeis a instruir a execução e suprir eventual deficiência formal do título apresentado.

III. Razões de decidir

3.A exceção de pré-executividade é cabível apenas para alegações de matérias de ordem pública, como a ausência de pressupostos processuais ou nulidades evidentes, desde que demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4.A ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento de confissão de dívida, embora afaste sua eficácia como título executivo autônomo nos termos do art. 784, III, do CPC, não impede a execução quando o crédito for comprovado por outros documentos dotados de liquidez, certeza e exigibilidade.

5.As notas fiscais eletrônicas (DANFEs) apresentadas estão acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega assinados, demonstrando a efetiva realização das operações comerciais, o recebimento das mercadorias e os valores devidos, o que configura aceite presumido da duplicata.

6.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, para fins de aparelhamento da execução, a nota fiscal eletrônica acompanhada de comprovante de entrega subscrito é documento idôneo, conforme interpretação conjunta do art. 784, I, do CPC e do art. 15 da Lei nº 5.474/68.

7.Não se constata nulidade processual ou ausência de título executivo, razão pela qual é incabível o acolhimento da exceção de pré-executividade, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a alegação de inexistência de título executivo válido.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8052704-62.2025.8.05.0000,
em que é agravante

GOMES OLIVEIRA COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
e

agravado
FERTILIZANTES HERINGER S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.